Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O requerido opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que o Acórdão foi omisso “haja vista que não debateu, tampouco aduziu sobre o art. 186 do CC”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da responsabilidade do recorrente pelo acidente narrado nos autos, consoante se dessume do seguinte trecho do voto: “4. Sem razão o recorrente. No caso, a testemunha Marcus Vinícius, na audiência de instrução, afirmou que a parte ré, no momento do acidente de trânsito em contexto, apresentava estado de embriaguez. A testemunha apontou que, em razão da posição final dos veículos após o acidente, o veículo do autor trafegava em via preferencial e o réu em via secundária. 5. As fotos de ID 14863869 e ID 14863865 - Pág. 2 também demonstram a preferência da via de percurso do autor. 6. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente aquelas que recomendam o respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal, com vistas a evitar acidentes de tráfego. 7. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503 de 23 de Setembro de 1997) adverte que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” 8. O ingresso em via preferencial é uma manobra arriscada e que exige cautela redobrada, incidindo em culpa o condutor que adentra a via preferencial sem a devida cautela, colidindo com outro veículo que nela trafegava. 9. Nesse contexto, caberia ao réu/recorrente observar a preferência e agir com a cautela necessária à realização da manobra de acesso à via principal, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, conforme dispõe o art.36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no. 9.503/97), in verbis: “ Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.” 10. Ademais, as provas dos autos apontam que o réu/recorrente dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação pra dirigir”.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.